Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702498-57.2022.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA APELADO: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS APELADO: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS APELANTE: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ADAILTON PEREIRA DE SOUSA contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em desfavor de ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita na origem. É o relatório. Decido. Ao contrário do afirmado pelo Apelante, o pedido de gratuidade de justiça formulado perante o juízo de primeiro grau foi indeferido pela decisão de ID 51771123 e, posteriormente, o Recorrente promoveu emenda à inicial recolhendo as custas iniciais (IDs 51771126 a 51771128). É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator